Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014 EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA FREITAS EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 73074909, no prazo de cinco dias. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora